Tribunal: STJ
Processo: 0226788-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013362 - SP (2025/0226788-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCELY MARIANA MOURA DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIK TORQUATO PINTO - RJ190405
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVANTE
: JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES
ADVOGADOS
: ERIK TORQUATO PINTO - RJ190405
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
CORPUS
NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO
COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI
N. 11.343/2006. PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
HEDIONDEZ
E
GRAVIDADE
ABSTRATA DOS CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus
" (AgRg no
impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria
HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), notadamente no caso, em que não se
26/9/2023
2/10/2023
verifica ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício quanto
à maior parte dos temas apresentados.
3. Todavia, mantida a pena de 8 anos de reclusão fixada no Juízo de
origem, que não reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis na
fixação da pena-base e, dada a primariedade dos agravantes, o regime
inicial deve ser alterado para semiaberto.
4. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, está autorizada a
determinação do regime prisional mais gravoso, desde que haja
fundamentação idônea, sendo vedado considerar-se apenas a gravidade
Documento eletrônico VDA50635281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: aa8eba83-9b52-4e9c-87eb-e91e34413ec4

abstrata do delito. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não
apontaram elementos concretos que justificassem a imposição de regime
inicial fechado, mas apenas a hediondez e a gravidade em abstrato
dos crimes de tráfico e associação para o mesmo fim.
5. Agravo regimental parcialmente provido, para estabelecer o regime inicial
semiaberto para desconto da pena imposta aos agravantes, com a
extensão dos efeitos ao corréu.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: aa8eba83-9b52-4e9c-87eb-e91e34413ec4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013362 - SP (2025/0226788-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCELY MARIANA MOURA DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIK TORQUATO PINTO - RJ190405
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVANTE
: JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES
ADVOGADOS
: ERIK TORQUATO PINTO - RJ190405
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
CORPUS
NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO
COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI
N. 11.343/2006. PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
HEDIONDEZ
E
GRAVIDADE
ABSTRATA DOS CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus
" (AgRg no
impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria
HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), notadamente no caso, em que não se
26/9/2023
2/10/2023
verifica ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício quanto
à maior parte dos temas apresentados.
3. Todavia, mantida a pena de 8 anos de reclusão fixada no Juízo de
origem, que não reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis na
fixação da pena-base e, dada a primariedade dos agravantes, o regime
inicial deve ser alterado para semiaberto.
4. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, está autorizada a
determinação do regime prisional mais gravoso, desde que haja
fundamentação idônea, sendo vedado considerar-se apenas a gravidade
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

abstrata do delito. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não
apontaram elementos concretos que justificassem a imposição de regime
inicial fechado, mas apenas a hediondez e a gravidade em abstrato
dos crimes de tráfico e associação para o mesmo fim.
5. Agravo regimental parcialmente provido, para estabelecer o regime inicial
semiaberto para desconto da pena imposta aos agravantes, com a
extensão dos efeitos ao corréu.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELY MARIANA MOURA
DA SILVA e JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES contra decisão em que indeferi
liminarmente o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que os agravantes foram condenados à pena de 8
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela
prática dos crimes dos arts. 33, § 1o, inciso II, e 35,
, ambos da Lei n. 11.343/2006.
caput
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa (e-STJ fls. 20
/37).
No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa a nulidade da prova
decorrente da quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que, "no dia 22.10.2021
foi realizada a busca e apreensão em desfavor dos Pacientes. Contudo, todo o material
apreendido não foi analisado, tratado e apreendido por um perito oficial, mas sim por
" (e-STJ fl. 7).
um dos agentes de polícia que estavam cumprindo a diligência
Invocou ofensa ao art. 158-C do Código de Processo Penal.
Acrescentou afronta ao art. 158-B, incisos IV e V, do CPP, pois "consta no
auto de exibição que foram apreendidos diversos objetos. Entretanto, os policiais civis
somente lacraram um dos itens apreendidos (lacre n. 000602), permanecendo todo o
restante dos vestígios sem o devido tratamento para preservação e acondicionamento.
Aliás, sequer se tem conhecimento de qual foi o momento que este item foi realmente
" (e-STJ fl. 8).
lacrado
Alegou que a conduta dos pacientes não configurou o crime do art. 35 da Lei
n. 11.343/2006, uma vez que inexistiu qualquer elemento indicativo de vínculo
associativo estável e permanente entre os acusados, requestando a absolvição.
Asseriu ilegalidade na dosimetria quanto ao indeferimento da minorante do §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Argumentou que não foi concretamente
demonstrado que os acusados não se enquadravam em uma das situações elencadas
nesse dispositivo.
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

Destacou que os agravantes fazem jus ao abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena.
Reverberou ausência de fundamentação para decretar o perdimento de
bens, tendo em vista que eles não foram adquiridos com o produto dos crimes
imputados e não eram habitualmente utilizados para a prática delitiva, não havendo
demonstração nesse sentido.
Além disso, destacou que JOAQUIM é usufrutuário do imóvel, sendo seu
filho Victor o proprietário, o qual, ao contrário do que consta na sentença, não tinha
conhecimento do cultivo de maconha realizado no local. Afirmou que o "bem pertence
à Joaquim há muitos anos, fruto de uma negociação absolutamente lícita, demonstrada
" (e-STJ fl. 18).
e declarada perante os órgãos de controle
Diante dessas considerações, requereu a concessão da ordem para (e-STJ
fl. 19):
(i) decretar a ilicitude das provas pela quebra da cadeia de custódia;
(ii) afastar a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06, diante da ausência
de provas para além da dúvida razoável que indique a existência da
permanência do vínculo associativo entre os Pacientes;
(iii) subsidiariamente, mantida a condenação, que seja analisada a violação
da dosimetria da pena para aplicar a causa de redução da pena prevista no
artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, diante da presença dos requisitos
prescritos pela norma e reconhecer a ilegalidade da fixação do regime
prisional fechado, sem a apresentação de justificação idônea.

No presente agravo, alega a parte o cabimento do
quanto às
habeas corpus
insurgências deduzidas na inicial, inclusive de forma concomitante ao recurso especial.
Quanto ao perdimento de bens, acrescenta que "não se está discutindo na
presente impetração o efeito patrimonial. A despeito da consequência do decisum ser a
revogação ou adequação do perdimento do bem, o que se sustenta é a correção de
um erro material decorrente do error in judicando que ter repercussão patrimonial como
" (e-STJ fl. 113).
efeito secundário da pena
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Como destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. [...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção, o que não é o caso do presente writ.
Quebra da cadeia de custódia
Argumenta a defesa que o material apreendido durante o cumprimento do
mandado de busca e apreensão "não foi analisado, tratado e apreendido por um perito
" (e-
oficial, mas sim por um dos agentes de polícia que estavam cumprindo a diligência
STJ fl. 7).
Acrescenta que "consta no auto de exibição que foram apreendidos diversos
objetos. Entretanto, os policiais civis somente lacraram um dos itens apreendidos (lacre
n. 000602), permanecendo todo o restante dos vestígios sem o devido tratamento para
preservação e acondicionamento. Aliás, sequer se tem conhecimento de qual foi o
" (e-STJ fl. 8).
momento que este item foi realmente lacrado
Aponta como vulnerados os arts. 158-B, incisos IV e V, e 158-C, ambos do
CPP.
Assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 22/24, grifei):
Pesem os combativos argumentos da defesa, não restou constatada
qualquer mácula quanto ao processo de coleta, manipulação,
acondicionamento e guarda das drogas, restando comprovada a
materialidade delitiva.
De fato, não se evidenciou a alegada quebra da cadeia de custódia das
provas. O procedimento adotado para a apreensão dos entorpecentes
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

ocorreu regularmente; foram apreendidos, periciados e relacionados em auto
de exibição e apreensão, recebendo os respectivos lacres, o que é suficiente
à comprovação da materialidade delitiva.
Com efeito. Quando do flagrante, as plantas (skunk) foram submetidas à
inicial constatação do entorpecente e seguiram, posteriormente, lacradas,
para a análise da Perita Criminal.
Como bem destacado pela acusação, “Eventual ausência da informação do
número do lacre revelaria mera irregularidade. Isso porque o peso e
descrição das drogas apreendidas são completamente compatíveis nos
documentos se não há qualquer indicativo de desvio, acondicionamento
irregular ou má preservação do material. A apreensão das plantas e das
drogas, sua pesagem inicial, fotografação e análise primeira de seus
componentes químicos estão incluídas dentro do trabalho policial
investigativo em casos de tráfico de drogas. Não há indicação ou
necessidade de que a perícia fosse realizada in loco. Aliás, isso nunca
ocorre em situações flagrantes de encontro de droga dada a plena
competência que possui a polícia para a tomada destas iniciais medidas
investigativas. Por ora, muitas vezes não há sequer necessidade de
realização de prova pericial diante da completude do trabalho pericial.
A realização de perícia no momento do encontro das drogas ou
posteriormente em nada altera a realidade dos fatos: que se tratava de
plantas destinadas ao cultivo de maconha. A materialidade é inequívoca.
Não teria a possibilidade de o resultado ser outro. É inconteste que os itens
apreendidos foram aqueles destinados à subsequente perícia. Não há
elemento a indicar a quebra de cadeia de custódia. A genérica alegação de
que outra grande apreensão de entorpecentes ocorreu naquele mesmo dia e
isso poderia ter resultado em uma “confusão” na apreensão não faz qualquer
razão. A prova é legítima e apta a sustentar a condenação. A cadeia de
custódia ficou respeitada com relação a todas as provas periciais operadas.
Nada há a demonstrar sua indevida manipulação ou interrupção” (fls. 754
/756).
De fato, aos bem lançados argumentos da acusação, acrescenta-se que, ao
que se vê, tenta a defesa, a todo custo, desviar a atenção da dimensão da
estrutura montada pelos réus na residência, para o plantio da substância
skunk (maconha especial), destinada à venda.
Veja-se que do auto de constatação constou a existência, na residência, de
10 pés de maconha com peso 6.200 gramas, 20 pés de maconha com peso
4.600 gramas, 20 pés de maconha de 6.200 gramas, mas 10 pés de
maconha pesando 4.400 gramas e outros 10 pés de 2.300 gramas, assim
como 01 porção de maconha à granel, com peso 4,0 gramas (fl. 17).
Diga-se, ainda, que eventual irregularidade, considerando- se a apreensão
de plantas “in natura”, por si só, não induz à invalidade de toda a prova
produzida. Ainda que se acatasse a tese da defesa, no sentido de que no
laudo restou aferida a pesagem bruta da droga, que não denotaria a sua
quantidade real, pois, além da substância entorpecente, teria contemplado o
caule, folhas, terra, etc., fato é que, conforme exposto pela própria defesa de
Cauã, em alegações finais (fls. 609/610), in verbis: “Portanto, uma vez que a
Cannabis é uma planta florida, anual e dioica, e que existem plantas macho
(estaminadas) e fêmeas (pistiladas), sendo somente as fêmeas
psicotrópicas, isso implica que sequer 1 quilograma de substância
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

psicotrópica havia de fato na apreensão”. Ou seja, mesmo se considerasse a
tese defensiva, que não condiz com a realidade, teria sido apreendido nada
mais nada menos que 1 Kg de “skunk”, quantidade suficiente a caracterizar a
prática do tráfico de drogas.
Toda a questão trazida nas razões de apelo, amparada pela tese da quebra
da cadeia de custódia, é relacionada, em resumo, à quantidade da droga
apreendida, e não à violação propriamente dita dos procedimentos
relacionados à apreensão dos entorpecentes. Frise-se: a defesa não trouxe
nenhum elemento capaz de demonstrar que houve adulteração da prova, ou
mesmo alguma interferência de qualquer pessoa que pudesse invalidar a
prova.
Assim, a apreensão das drogas deu-se de forma regular, seja no que tange
ao seu acondicionamento, seja no transporte e armazenamento e, também,
no que toca à confecção dos laudos toxicológicos definitivos e
complementares, exaurindo-se as análises científicas.
Dessa forma, não há falar em violação na cadeia de custódia, ou seja, no
processo de coleta, manipulação, acondicionamento e guarda das drogas,
restando comprovada a materialidade delitiva.

A instância ordinária decidiu que foi assegurada a integridade e
confiabilidade da prova colhida, não sendo demonstrada, sequer minimamente,
a manipulação ou adulteração dos vestígios. Assim, o exame da alegada quebra da
cadeia de custódia demandaria aprofundado revolvimento do espectro fático-probatório
do autos, o que é inviável na via do
, que não se presta à correção
habeas corpus
de equívocos dependentes de análise probatória detalhada.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL
EXTRAÍDA DE CELULAR DE CORRÉ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DEMONSTREM ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO
DOS
DADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA
VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser
sopesadas com os demais elementos probatórios, não implicando nulidade
automática da prova quando preservada sua idoneidade". (AgRg no RHC n.
208.156/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
6/5/2025
9/5/2025
).
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias consignaram que o acesso
aos dados foi autorizado pela própria corré e que não há indícios concretos
de manipulação ou substituição dos dados colhidos.
4. O reexame das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem quanto à
integridade da prova demandaria incursão indevida nos elementos de
convicção dos autos, providência vedada na via do habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.000.965/PE, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
20/5/2025
DJEN de
.)
28/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROVAS EMPRESTADAS.
NEGATIVA DE ACESSO À DEFESA. SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO
STF. PLEITO DEFENSIVO INDEFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão impugnada considerou que não houve negativa de acesso às
provas, pois a defesa poderia obter a integralidade delas diretamente no feito
de origem, não havendo ofensa à Súmula Vinculante n. 14 do STF.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a reclamação da defesa
por suposto descumprimento da orientação definida pela Súmula Vinculante
n. 14, em decisão transitada em julgado.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência
de adulteração ou interferência na produção da prova afasta a alegação de
nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia. Precedentes.
4. A mudança do entendimento alcançado pelo Tribunal de origem, no que
concerne à ausência de comprometimento ou alteração da prova produzida
e utilizada como fundamento para a manutenção da segregação cautelar do
agravante, ensejaria revolvimento fático-probatório incompatível com a
estreita via cognitiva do habeas corpus.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 900.334/ES,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
21/5/2025
.)
27/5/2025

Absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
Nesse ponto, destaco os seguintes excertos do acórdão proferido na
apelação (e-STJ fls. 26/36, grifei):
Os réus foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
§1o, inciso II, e no artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.
Narra a denúncia que:
“Os acusados JOAQUIM MANUEL e MARCELY vivem em união estável. O
acusado CAUÃ é sobrinho de JOAQUIM MANUEL. Os réus mantêm a posse
do imóvel localizado na Rua Egydio Martins, n. 73, em Santos. Então,
decidiram instalar naquele local diversas estufas para o cultivo da maconha.
Os acusados decidiram que CAUÃ iria residir naquele móvel para manter
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

constante a vigilância e suprir as plantas do cuidado necessário de forma
constante.
JOAQUIM
MANUEL
e
MARCELY
adquiriam
diversos
equipamentos e materiais adequados para o cultivo de vegetais em
ambientes fechados.
No dia 07 de julho de 2.021, os dois foram até um estabelecimento comercial
denominado “GROW PRO CULTIVO INDOOR”, localizado na Rua da Paz
1104, em São Paulo (SP). Tal estabelecimento comercializa equipamentos
destinados ao cultivo profissional de plantas em ambientes fechados. É
possível ver sua página na rede mundial de computadores através desse
endereço: https://www. growpro. com. br/?gclid=CjwKC Ajwz5iM BhAE
EiwAME
AwGDJMK
HxByG0_xS5uqR_36mxF
FrvQ2UnFD
Ki5HY
Hu2RZ5lfBlmEgxoC WtMQ AvD_ BwE.
Os acusados adquiriram insumos naquele local para que fosse possível
manter o cultivo da maconha. Para o transporte de insumos, das plantas e
para os deslocamentos necessários para a prática dos crimes previstos na
Lei 11.343/06, os réus usaram o veículo Volkswagen Amarok placas FPT
8651, RENAVAN 01045793822, que tem o acusado JOAQUIM MANUEL
NUNES GUEDES registrado como proprietário (documento que acompanhou
a denúncia).
Os acusados levaram todos os equipamentos e sementes de maconha para o
imóvel da Rua Egydio Martins, 73, onde montaram estufas em diversos
cômodos. Apenas mantiveram um quarto livre para que o acusado CAUÃ
pudesse dormir. Os réus instalaram no imóvel diversos ambientes onde as
plantas poderiam se desenvolver recebendo água em quantidade necessária
e sem luz natural. Os réus, associados, assim agiram para buscar o lucro
com a venda da maconha que seria cultivada. Tudo preparado, os acusados
cultivaram diversos pés de maconha. Esse fato ocorreu nos meses de julho a
outubro de 2.021.
O réu CAUÃ morava no local da plantação. Era ele quem fazia a vigilância
permanente das plantas. Diariamente, JOAQUIM MANUEL ia até o imóvel
para acompanhar o crescimento das plantas e realizar a colheita. A seguir,
MARCELY realizava a distribuição para os consumidores das drogas.
Os acusados repartiam o lucro. Policiais civis investigaram os acusados.
Apuram onde eles adquiriam equipamentos para o cultivo. Também
observaram a acusada distribuindo drogas.
No dia 22 de outubro de 2.0201, munidos de autorização judicial para realizar
busca em residência, policiais civis foram até o imóvel da Rua Egydio Martins,
n. 73, em Santos, e lá encontram, apenas, o acusado CAUÃ CANONACO
CURTI MESQUITA. Os policiais examinaram o imóvel e localizaram diversas
estufas, em todos os cômodos. No interior delas estava ocorrendo o cultivo
da maconha.
Os policiais arrecadaram cerca de 22 quilogramas do vegetal (maconha).
Também encontraram cerca de oitocentos quilogramas de insumos para o
plantio.
Toda maconha cultivada teria como destino a venda clandestina com o fim de
obter de lucro”.
[...]
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

O contexto probatório, no entanto, não deixa dúvida acerca da autoria dos
réus quanto aos dois delitos: tráfico e a associação para este fim.
Os policiais civis, Fábio e Heictor, em depoimentos firmes e coesos,
relataram, com pormenores, toda a investigação prévia que se realizou e
justificou a expedição do mandado de busca de apreensão, oportunidade em
que apreendida, não só vasta quantidade de droga (plantação de skunk),
como demais apetrechos que evidenciavam a intensa comercialização deste
tipo de entorpecente. Contaram que a operação se iniciou em razão da
informação de que uma moça, na Rua Ceará, chamada Marcely, fornecia
supermaconha (skunk), geneticamente modificada. Assim, passaram a
monitorar a Rua Ceará. Em algumas ocasiões, um senhor (réu Joaquim),
conduzindo uma Amarok, passava para distribuir drogas na praça Palmares
e Gonzaga. Realizaram várias campanas no local e, uma vez, essa Amarok,
conduzida pelo mesmo senhor, tinha como passageira Marcely. Ele adentrou
em um edifício na Rua Ceará, o que aumentou a frequência das campanas
no local, que levaram até a Rua Egydio Martins, em São Paulo, e, nesta
última cidade, foram até uma loja de plantio indoor, quando não tiveram
dúvidas de que eles estavam realmente cultivando. Com base nesses dados,
fizeram campana na Egydio Martins e viram Joaquim com mais frequência
no local, que permanecia poucas horas e ia embora. Eles mudaram para a
Rua Tocantins. Conseguiram mandado de busca e apreensão também para
esse endereço. No cumprimento da diligência, no apartamento, encontraram
porção de maconha e alguns objetos pertinentes ao consumo, ao passo que,
na Rua Egydio Martins, havia uma plantação enorme, em todos os cômodos,
da supermaconha. Na rua Tocantins encontraram o casal. Foram
recepcionados por Joaquim. Com a chave de Joaquim, foram até a Egydio
Martins e abriram a porta para cumprir o mandado. Cauã estava lá. Era uma
casa grande, com uma garagem para um veículo. Na sala já havia uma
estufa com algumas plantas, dois dormitórios com muitas plantas de skunk,
com ventilação, filtragem de ar e iluminação própria. Na cozinha também
havia uma estufa para secagem e muito fertilizante. Contaram que as
imagens foram veiculadas na imprensa. No último cômodo dormia Cauã,
surpreendido com uma pequena quantia de skunk, talvez para seu próprio
consumo. Havia uma churrasqueira na saída da casa, com vários vasos com
plantações ilícitas. Afirmaram que não havia a menor chance de Cauã
desconhecer a plantação ilícita. O casal disse que era uma plantação para o
próprio consumo, todavia, a enorme quantidade ali existente era
incompatível com o consumo. No quarto de Cauã não tinha plantação. Na
porta lateral, que dava acesso aos fundos do imóvel, havia uns oito vasos de
maconha, não sendo possível que Cauã passasse pelo corredor sem notar
uma plantação de maconha. Cauã surgiu uma semana antes do
cumprimento do mandado de busca e apreensão, presença notada pelo
estacionamento do seu carro, de cor prata. Até mesmo nos outros cômodos,
não era possível que Cauã desconhecesse a plantação, não tendo, no
entanto, elementos que garantam que ele se dedicasse à distribuição destas
drogas. A movimentação de Marcely era típica de comercialização de
drogas, todavia, não a abordaram para não prejudicar a operação, que
visava localizar a plantação. Ressaltaram que um grama de skunk custa R$
60,00, aproximadamente, de forma que não é preciso vender grandes
quantidades diante da alta rentabilidade. Depois da colheita, eles
armazenavam a flor em um pote rosqueado. Afirmaram que, normalmente, o
usuário que planta para seu próprio consumo tem uns quatro ou cinco vasos.
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

O valor investido para aquela produção, conta de luz, não sinalizava fosse
destinada ao próprio consumo, pois, à evidência, seria mais econômico
comprar de terceiro. Em conversa informal com os acusados no momento da
diligência, Joaquim confirmou ser possuidor de outros imóveis, todavia,
omitiu o endereço da Egydio Martins. Quando afirmaram que havia mandado
a ser cumprido naquele endereço, o semblante da dupla mudou. Já havia
uma outra equipe naquele local. Em cada cômodo havia um vaso em fase
distinta, mais ou menos próximo da colheita. Levaram à Delegacia as
plantações completas, com as folhas da maconha, assim como o skunk
(flor). Acreditam que o ciclo seria de dois meses para novas flores da planta.
Não se recordavam de materiais destinados a embalar a droga. O
monitoramento durou aproximadamente cinco meses. Nesse período fizeram
várias campanas. Os cômodos da casa tinham janela que davam para um
corredor que levava a frente aos fundos do imóvel, com dois portões. No
entanto, estavam forradas, sem iluminação natural, apenas artificial e
refletores indoor. Havia forte odor da droga no interior da residência. Por
cada cômodo daquele imóvel, estima-se um gasto de quinze mil reais. Um
vaso com skunk renderia entre cinquenta a oitenta gramas de flor, cada qual
com valor entre R$ 60,00 e R$ 80,00.
Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do
depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as
demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial” (TJSP, RJTJSP 125/563).
[...]
Das provas colacionadas aos autos e também pelo vídeo do momento da
apreensão
(https://www.atribuna.com.br/noticias/policia/trio-e-preso-em-
santos-por-plantacoes-de-maconha-em-apartamento-na-ponta-da-praia-
video), não há a menor dúvida da destinação mercantil da droga e do
envolvimento de todos os réus na empreitada. Veja-se que no local havia
expressiva quantidade de plantação de maconha, com vasto aparato de
iluminação, equipamentos para minimizar o odor, além de anotações típicas
do tráfico, balança de precisão e variados insumos próprios para o cultivo
deste tipo de droga.
Mencione-se também todo o trabalho de campo, previamente realizado pela
polícia, inclusive com campanas, que evidenciavam a prática de tráfico de
drogas pelos acusados.
Diga-se, quanto ao acusado Cauã, que o fato de os policiais terem feito
menção a tê-lo observado apenas na última semana, não afasta a sua
responsabilidade. Seu envolvimento foi constatado por sua presença em
imóvel em que cultivada vasta quantidade de maconha. Pelo citado vídeo,
verifica-se que, no cômodo onde ele estava alojado, havia, sobre pequena
mesa, flores extraídas da plantação e tesoura, em cortes de diversos
tamanhos e separados em recipientes distintos. Não há dúvida, portanto, de
que estava preparando os entorpecentes para a venda.
Além disso, como bem destacou a Magistrada de origem: “Não é crível que
CAUÃ tenha declinado permanecer na casa do pai por ser apertado,
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

preferindo uma casa tomada por plantação ilícita até mesmo ao lado da
televisão da sala, nas circunstâncias acima, exceto por motivo rentável,
notadamente quando nenhuma das suas testemunhas puderam confirmar
ser usuário de drogas” (fl. 647).
Joaquim, de sua vez, não juntou sequer um comprovante de que algum
médico tivesse sugerido ou prescrito o uso da droga para fins medicinais.
Ainda que assim não fosse, obviamente, o mero uso não o levaria a alugar
um apartamento, montá-lo, com toda aparato necessário ao cultivo, valendo-
se de instrumentos ornamentais, resultando em vultoso gasto; bastaria
adquiri-lo.
Além disso, o relatório médico de fl. 138 aponta que Joaquim não possuía
qualquer problema de saúde que justificasse o consumo de tal entorpecente.
Marcely, de sua vez, ostentava a venda em suas redes sociais da
“supermaconha” e foi surpreendida em atos de venda, durante as campanas
realizadas pela polícia.
Enfim, todos esses fatores não deixam dúvida de que os réus se associaram
em atividade organizada e permanente, para a prática do crime de tráfico de
.
drogas

Na espécie, a instância de origem apontou, de forma fundamentada,
elementos concretos que revelaram o vínculo de estabilidade, habitualidade e
permanência entre os três corréus para o plantio da substância
(maconha
skunk
especial), destinada à venda.
Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Casa, o revolvimento de
fatos e provas carreados aos autos não se compatibiliza com a destinação
constitucional do presente remédio constitucional, marcado por cognição sumária e rito
célere, razão pela qual se tem asseverado nesta Corte que o
não pode
habeas corpus
ser usado com a finalidade de se infirmar a condenação do paciente.
A propósito:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
PROVA
DA
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO.
1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é
imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma
vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para
a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes.
2. O acórdão impugnado deve ser mantido por seus próprios fundamentos,
pois, tendo a Corte a quo decidido estarem presentes, na espécie, a
materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico, com a
demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação, tendo
em vista a quantidade de droga apreendida, a forma como ela se
apresentava, a posse de um rádio comunicador, a apreensão de arma de
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

fogo, bem como as declarações prestadas pelos policiais em audiência, não
há manifesta ilegalidade. Para revisar tal posicionamento, seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível na via
estreita do writ.
3. Habeas corpus denegado. (HC 592.788/RJ, relator Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
22/9/2020
29/9/2020

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR.
IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA
RECURSAL. TRÁFICO DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E
RESTRITO.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. COAÇÃO
ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico
para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
2. A pretendida absolvição da agravante demanda aprofundada análise do
conjunto probatório produzido, providência vedada na via estreita do remédio
constitucional.
3. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento
motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode
decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a
reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção
pela prolação de decisão repressiva em desfavor da acusada. Precedentes.
ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
ILEGALIDADE INEXISTENTE.
1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é
imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo
que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo
do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes.
3. Tendo as instâncias de origem reconhecido que, pelas provas colhidas no
curso do feito, a agravante estava associada de forma estável e permanente
ao corréu, e estando essa condição expressamente consignada no acórdão
impugnado, está caracterizado o delito de associação para
o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na insurgência.
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 590.375/MS, relator Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
,
4/8/2020
25/8/2020
grifei.)

Aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

O Tribunal local expressamente assentou que há evidências de dedicação a
atividades criminosas, tendo em vista a condenação dos corréus pelo crime de
associação para o tráfico, circunstância que, por si só, constitui óbice à concessão do
benefício em questão, conforme mansa orientação jurisprudencial desta Corte.
A respeito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI N. 6.368/1976). ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DELEGADA PARA O
JULGAMENTO DO FEITO. DECRETO N. 5.015/2004. NÃO APLICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA
283/STF.
INTERROGATÓRIO
JUDICIAL.
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR
DA LEI N. 11.719/2008. DESNECESSIDADE DE NOVA OUVIDA DO
ACUSADO. TESE DE CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS
PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA
EXISTÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DO TEMA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXACERBAÇÃO DA PENA-
BASE.
FUNDAMENTOS
VÁLIDOS.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 501/STJ. RÉU CONDENADO TAMBÉM
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRAZO
PRESCRICIONAL. CONTAGEM PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU
QUE
ATINGIU
70
ANOS
SOMENTE
APÓS
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
9. Hipótese em que o ora agravante não pode ser beneficiado com o
reconhecimento do tráfico privilegiado, pois "a condenação pelo crime de
associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas" (AgRg no
HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe de
).
6/6/2016
[...]
12. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.537.863
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
27/8/2019
DJe de
, grifei.)
2/9/2019

Regime inicial
De outra parte, verifico flagrante ilegalidade quanto à imposição do regime
inicial fechado para a sanção definitiva de 8 anos de reclusão, uma vez que as penas-
bases dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas foram fixadas nos
mínimos legais, sendo reconhecida, ainda, a primariedade dos agentes, conforme se
verifica na sentença condenatória (e-STJ fls. 55/56, grifei):
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

Diante do exposto, é imperioso o reconhecimento da figura do tráfico de
entorpecentes prescrita pelo artigo 33, da Lei 11343/06, assim como da
associação ao tráfico.
Passo à dosimetria da pena.
Tendo em vista a normal intensidade da conduta dos acusados, a
primariedade e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena
base no seu mínimo legal, 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa por
infração ao artigo 33, parágrafo 1o, inciso II, e 03 (três) anos de reclusão e
ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa por infração ao artigo 35,
caput, da Lei no 11.343/06.
A quantidade de drogas apreendidas, a dedicação a esta atividade criminosa
pelo tempo que durou a investigação, aproximadamente cinco ou seis
meses, assim como os vasos recém semeados, sinalizam que o trio
continuaria a se dedicar a esta atividade, o que afasta a incidência da causa
de diminuição pertinente à figura privilegiada.
[...]
Na forma do artigo 69 do Código Penal, soo as penas e chego a reprimenda
de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-
multa.
Em razão do caráter hediondo da conduta perpetrada, o regime de
cumprimento da pena será o inicialmente fechado.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e
CONDENO os réus JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES, MARCELY
MARIANA MOURA DA SILVA e CAUÃ CANONACO CURTI MESQUITA,
todos qualificados nos autos, a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos
de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1200 (mil e
duzentos) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, por
infração ao disposto no artigo 33, § 1o, inciso II, e artigo 35, ambos da Lei no
11.343/06.
Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois eles estavam
soltos no momento da prolação desta sentença.

A Corte de origem, por sua vez, assim se manifestou (e-STJ fs. 36/37):
Não há como fixar regime para cumprimento da pena privativa de liberdade
diferente do fechado. Os réus se associaram para a prática de delito que
fomenta a multiplicação da delinquência, uma vez que, não raro, usuários e
/ou dependentes químicos recorrem ao submundo do crime para angariar
recursos para sustento do vício, tudo a exigir a imposição de regime mais
rigoroso para o início de cumprimento da reprimenda.
Ressalte-se que, mesmo considerada a detração pelo tempo de prisão
provisória, adequado o regime mais rigoroso, não em função da quantidade
de pena imposta e já cumprida, mas pela periculosidade social dos agentes,
a tornar prematura inclusão em regime menos rigoroso.

Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

No caso dos autos, as instâncias ordinárias não trouxeram fundamentos
idôneos a justificar o regime mais gravoso, mas apenas a hediondez e a gravidade
abstrata dos delitos.
Nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. TRÁFICO DE DROGAS.
APREENSÃO DE 118 G DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE DETECTADA. REGIME INICIAL MAIS SEVERO. GRAVIDADE
ABSTRATA E HEDIONDEZ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CORREÇÃO
QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. O agravante não rebateu, de modo eficiente, o fundamento utilizado na
decisão agravada, atraindo, assim, a incidência da Súmula 182/STJ ao
presente regimental.
2. A hediondez e a gravidade abstrata não são fundamentos idôneos para
fixação de regime mais grave do que o quantum da pena autoriza.
3. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício,
para fixar regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do
parecer ministerial. (AgRg no AREsp n. 2.204.229/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/5/2023
.)
18/5/2023

Assim, considerando o
de pena, a primariedade dos corréus, a
quantum
ausência de circunstâncias desfavoráveis na dosimetria, nos termos do art. 33, § 2o, do
Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para início de
cumprimento da sanção de 8 anos de reclusão.
Com esteio no art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos ao
corréu Caua Canonaco Curti Mesquita.
Perdimento de bens em favor da União
Sobre o tema, destaco que, em consulta ao AREsp n. 2.732.017/SP, é
possível verificar que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, alínea , do Código de Processo Civil, tendo em vista
a
a adequação do acórdão proferido na apelação com o entendimento firmado no Tema
n. 647 do Supremo Tribunal Federal.
O agravo interno manejado contra essa decisão negativa de admissibilidade
foi desprovido e ementado nos seguintes termos:
AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM
SEGUIMENTO,
EM
PARTE,
AOS
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

RECURSO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA
E
JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Temas 339 e 647 do Supremo
Tribunal Federal).
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 660 do
Supremo Tribunal Federal).
HIPÓTESES
IDÊNTICAS.
DESPROVIMENTO.
Fundamentação
das
decisões judiciais. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 do Supremo
Tribunal Federal). Interpretação de que é possível o confisco de todo e
qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de
drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso
do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do
local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além
daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da
. Ofensa aos
Constituição Federal (Tema 647 do Supremo Tribunal Federal)
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão
do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa
julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais (Tema 660 do Supremo Tribunal Federal).
AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.

Consta, ainda, que o agravo em recurso extraordinário, interposto pelos ora
agravantes, pretende a rediscussão dessa matéria, de forma que se revela incabível a
análise de insurgência que pende de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, tendo
em vista o princípio da unirrecorribilidade.
Outrossim, não se verifica, quanto a esse tema, a existência de ato concreto
atentatório à liberdade ambulatorial dos agravantes, na medida em que o perdimento
de bens como efeito da condenação não constitui tema afeto à via estreita do habeas
, tendo em vista que não guarda relação com a liberdade de locomoção.
corpus
Confiram-se os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (JHONATAN e
ALISSON) E ART. 329, DO CÓDIGO PENAL (ALISSON). CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE
PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL.
INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE RESISTÊNCIA. PRESENÇA DE PROVA JUDICIALIZADA.
INVIÁVEL REFORMA DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA
ORIGEM. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE INCREMENTO
PUNITIVO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL.
APENADOS NÃO ADMITIRAM ATOS CONFIGURADORES DO TIPO
CRIMINAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SÚMULA N. 630/STJ.
REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA IMPOSTA A
JHONATAN. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

PENAS ALTERNATIVAS. MONTANTE DA PENA DEFINITIVA COMBINADO
COM A REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE BENS. QUESTÃO QUE NÃO
DEVE SER EXAMINADA NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO HABEAS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
CORPUS.
[...]
- "O pedido de restituição de bens apreendidos refoge do alcance do habeas
corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça
ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo
incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade
ambulatorial" (AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.).
21/11/2017
28/11/2017
- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.468/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
28/2/2023
, grifei.)
6/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pedido de restituição de bens apreendidos refoge do alcance do habeas
corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça
ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo
incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade
ambulatorial. Precedentes.
2. Outrossim, o habeas corpus não é o meio adequado para desconstituir a
decisão impugnada, porquanto a modificação das premissas que a
sustentam dependeria de revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência que não se coaduna com a estreita via do writ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 405.543/SC, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/11/2017
, grifei.)
28/11/2017

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO.
PROVIMENTO
COM
REFLEXO
MERAMENTE
PATRIMONIAL. DESCABIMENTO DO HABEAS CORPUS.
1. Esta Corte não deve continuar a admitir a impetração de habeas corpus
(originário) como substitutivo de recurso, dada a clareza do texto
constitucional, que prevê expressamente a via recursal própria ao
enfrentamento de insurgências voltadas contra acórdãos que não atendam
às pretensões veiculadas por meio do writ nas instâncias ordinárias.
2. Verificada hipótese de dedução de habeas corpus em lugar do recurso
ordinário constitucional, impõe-se o não conhecimento da impetração, nada
impedindo, contudo, que se corrija de ofício eventual ilegalidade flagrante
como forma de coarctar o constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

3. No caso, busca-se a nulidade do julgamento do recurso de apelação do
Ministério Público, em razão de sua pretensa intempestividade.
4. Se o provimento do recurso da acusação teve reflexo meramente
patrimonial, eis que decretada a pena de perdimento dos bens arrecadados,
não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus, uma vez que não há ameaça ou violação ao direito de ir e vir.
5. Incide na espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 693, do Supremo
Tribunal Federal: "Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à
pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a
pena pecuniária seja a única cominada."
6. Impetração não conhecida. (HC n. 245.489/GO, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
4/6/2013
17/6/2013

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental, para
dou parcial provimento
estabelecer o regime inicial semiaberto para desconto da pena imposta aos
agravantes. Ante a identidade de situações, estendo, com fulcro no art. 580 do CPP, os
efeitos da decisão ao corréu Caua Canonaco Curti Mesquita.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: 1201a3c9-2f5a-4d24-8dcb-6f19223555c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.362 / SP
Número Registro: 2025/0226788-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15035061920218260536
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ERIK TORQUATO PINTO
ADVOGADOS : ERIK TORQUATO PINTO - RJ190405
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELY MARIANA MOURA DA SILVA
PACIENTE
: JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES
CORRÉU
: CAUA CANONACO CURTI MESQUITA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELY MARIANA MOURA DA SILVA
ADVOGADOS : ERIK TORQUATO PINTO - RJ190405
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVANTE : JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES
Documento eletrônico VDA50604820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 2c06d511-d8ae-4145-99ce-c84060ab2a16

ADVOGADOS : ERIK TORQUATO PINTO - RJ190405
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
17/09/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:17
Código de Controle do Documento: 2c06d511-d8ae-4145-99ce-c84060ab2a16